Tribunal: TJSP
Processo: 2216471-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários sucumbenciais – Alegação de que a executada é beneficiaria da justiça gratuita – Benefício negado em 1o grau e concedido somente em sede recursal, quando do julgamento do recurso de apelação – Efeito ex nunc – Irretroatividade do benefício da gratuidade de justiça para alcançar condenação imposta em momento processual anterior –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários sucumbenciais – Alegação de que a executada é beneficiaria da justiça gratuita – Benefício negado em 1o grau e concedido somente em sede recursal, quando do julgamento do recurso de apelação – Efeito ex nunc – Irretroatividade do benefício da gratuidade de justiça para alcançar condenação imposta em momento processual anterior – Precedentes do STJ e desta Corte – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216471-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
MARIA APARECIDA FRANCISCO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E RUBENS RIHL.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
+Agravo de Instrumento no 2216471-78.2020.8.26.0000 -Voto no 26729
2
Agravo de Instrumento no 2216471-78.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Aparecida Francisco
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Juiz: Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
Voto no: 26729
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Honorários sucumbenciais Alegação de que
a executada é beneficiaria da justiça gratuita Benefício
negado em 1o grau e concedido somente em sede recursal,
quando do julgamento do recurso de apelação Efeito ex
nunc
Irretroatividade do benefício da gratuidade de
justiça para alcançar condenação imposta em momento
processual anterior Precedentes do STJ e desta Corte
Decisão mantida Recurso não provido.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 19/20 que,
nos autos de cumprimento de sentença promovido pela Fazenda Pública do Estado
de São Paulo buscando a execução de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de
arquivamento formulado pela executada, ora agravante, em razão de ter obtido os
benefícios da justiça gratuita na segunda instância.
Sustenta a agravante que lhe foi deferida a assistência
judiciária gratuita em 2a instância, quando do julgamento do recurso de apelação e
que a FESP não se manifestou, nem tampouco interpôs recurso da decisão. Alega
que a instauração do incidente de cumprimento de sentença pela agravada para
cobrar honorários advocatícios de sucumbência é uma afronta ao que foi decidido
por este Tribunal, no julgamento da AP no 1047514-46.2017.8.26.0224. Argumenta
que, nos termos do disposto pelo art. 98, § 3o, do CPC, compete ao credor
demonstrar, por meios próprios, a alteração da situação econômica do beneficiário
da gratuidade de justiça, o que não ocorreu, acrescentando, ainda, que a lei não
impõe restrições nem valores mínimos de renda para que seja concedido o benefício
à parte que o pleiteia, sendo suficiente a simples afirmação quanto à necessidade de
obtê-lo. Pede provimento ao recurso para que seja arquivado o presente incidente
(fls. 01/11).
Agravo tempestivo, com gratuidade, processado sem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
+Agravo de Instrumento no 2216471-78.2020.8.26.0000 -Voto no 26729
3
atribuição de efeito suspensivo (fls. 23); não foram apresentadas contrarrazões
(certidão de fls. 27).
Petição apresentada pela recorrente a fls. 26 manifestando
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença em que FESP pretende
a cobrança de valores referentes a condenação da ora agravante em honorários
sucumbenciais, tendo em vista que a demanda ajuizada pela executada foi julgada
improcedente pelo juízo de 1o grau (fls. 20/26, dos autos de origem) e
posteriormente confirmada pelo esta Corte (fls. 27/32, dos autos de origem), com
trânsito em julgado em 31/01/2020 (certidão de fls. 33, dos autos de origem).
A recorrente sustenta que obteve a concessão da gratuidade
de justiça em 2o grau, quando da apreciação do recurso de apelação por ela
interposto (fls. 13/18), de modo que incabível a cobrança promovida pela agravada,
pleiteando o arquivamento do feito, pretensão não acolhida pelo juízo de 1o grau, o
que ensejou a interposição do recurso ora em análise.
A despeito dos argumentos apresentados nas razões
recursais, ao que consta, a agravante não era beneficiária da gratuidade da justiça ao
tempo de prolação da sentença que a condenou ao pagamento de honorários de
sucumbência.
É certo que o benefício foi posteriormente concedido quando
do julgamento do recurso de apelação por ela interposto (AP
1047514-46.2017.8.26.0224 fls. 13/18), nos seguintes termos:
“Na hipótese dos autos, embora a autora tenha apresentado
declaração de hipossuficiência (fls. 16), o magistrado de primeiro grau indeferiu o
pedido de assistência judiciária, por considerar que “os documentos trazidos pela
parte demonstram que o recolhimento das custas processuais, por ora, não
causarão prejuízo ao seu próprio sustento e o da sua família” (fls. 25), situação
alterada diante da improcedência da demanda em 1o grau e da necessidade da
autora apresentar recurso de apelação à instância superior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
+Agravo de Instrumento no 2216471-78.2020.8.26.0000 -Voto no 26729
4
(...)
No caso, além daquela declaração (fls. 16), presumida
verdadeira (art. 99, § 3o, do novo CPC), a autora indicou que é aposentada e recebe
proventos de aposentadoria líquidos no valor módico de R$ 3.488,53 (fls. 19/24),
sem indícios nos autos permitindo o afastamento da presunção, a possibilitar o
deferimento do benefício nesta fase recursal” (grifei) (em especial fl. 15).
Desse modo, o magistrado concluiu que “os efeitos da
concessão da gratuidade, no que diz respeito aos honorários advocatícios, possuem
efeito ex nunc”, ou seja, a partir do seu deferimento, não retroagindo para atingir
situações anteriores.
Da mesma forma, esta Corte tem decidido no julgamento de
casos análogos que “o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a
qualquer tempo (art. 99 do CPC), no entanto, o benefício tem efeitos ex nunc, não
se presta a desonerar dos encargos sucumbenciais aquele que foi condenado no seu
pagamento. Isso porque o benefício serve para possibilitar o acesso à Justiça de
pessoas que não têm condição de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, e não para quem não está em condições de arcar com a condenação
imposta em razão da (im)procedência da ação.” (Agravo de Instrumento no
2224321-23.2019.8.26.0000, rel. J. M. Ribeiro de Paula, 12a Câmara de Direito
Público, j. 03/08/2020).
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Ônus sucumbencial. Indeferimento do incidente executório face ao agravado, que é
beneficiário da justiça gratuita. Benefício concedido somente em sede recursal.
Efeito ex nunc. Benesse que não exime o executado de arcar com os ônus carreados
em momento anterior à sua concessão, impondo condição suspensiva somente em
relação a condenações posteriores. Possibilidade de execução da condenação
fixada em sentença, devidamente majorada em sede de apelação. Agravante que
não comprovou a cessação da hipossuficiência financeira do agravado, de modo
que a manutenção do benefício é de rigor, em relação às despesas havidas a partir
do seu deferimento. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
+Agravo de Instrumento no 2216471-78.2020.8.26.0000 -Voto no 26729
5
provido.” (Agravo de Instrumento n. 2194224-40.2019.8.26.0000, rel. Heloísa
Mimessi, 5a Câmara de Direito Público, j. 03/10/2019), com indicação de outros
julgados no mesmo sentido.
Tal entendimento não destoa da jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE PREPARO. ALEGADA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO
DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
(...)
IV. Na forma da jurisprudência, "o benefício da assistência
judiciária gratuita, conquanto possa ser requeri- do a qualquer tempo, não retroage
para alcançar encargos processuais anteriores" (STJ, AgRg no REsp 1.144.627/SC,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de
29/05/2012). Em igual sentido: STJ, Aglnt no AREsp 868.815/SP, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe De 28/06/2016.
V.
Agravo
interno
improvido."
(Aglnt
no
AREsp
505.395/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe
16/11/2017).
Conforme já pontuado quando da análise do pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso “a execução refere-se a
obrigação anterior, nos termos constantes na fundamentação da decisão agravada;
assim, não se verifica, de plano, a probabilidade do direito” (fls. 23).
Assim sendo, uma vez que a ora agravante teve o benefício
da gratuidade de justiça concedido apenas quando do julgamento do recurso
apelação por ela interposto, não há óbice à cobrança de valores referentes a
condenação imposta em momento processual anterior.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do agravo.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator